Tribunal: TJES
Processo: 0021865-43.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021865-43.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIZ DOS SANTOS ARANTES

APELADO: ELIZANA MONTARROIOS PASSOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS INFIRMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa (art. 99, §§1º e 3º, do CPC), restando infirmada diante de elementos que apontam para a existência de condição financeira compatível com o custeio das custas processuais e verbas sucumbenciais, notadamente quando o recorrente, apesar de intimado para juntar aos autos documentos que comprovem sua condição, queda-se inertes ou não cumpre o comando em toda a sua extensão, impedindo aferir a existência de outras fontes de renda.

2
. A imposição de multa por litigância de má-fé imprescinde de prova da má-fé da parte e do seu manifesto interesse em protelar o andamento do feito ou alterar a verdade dos fatos (art. 80 do CPC), o que não se verifica, na hipótese.

3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se o apelante contra sentença que
julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, apenas e tão somente no que tange (i) ao indeferimento d
o benefício da gratuidade de justiça por ele pretendido; e (ii) à sua condenação
ao pagamento de multa de litigância de má-fé de 5% sobre o valor da causa.

Assim, em atenção aos limites impostos pelo efeito devolutivo recursal, no que tange à sua extensão (dimensão horizontal), a cognição se limita ao que fora objeto do recurso, a saber, a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Pois bem.

E
m relação à gratuidade de justiça
pretendida pelo apelante
, saliento que, embora tenha havido o recolhimento do preparo recursal (fls. 137/138), tal circunstância afasta tão somente o processamento do recurso à luz do regime estabelecido no §7º do art. 99 do CPC, não implicando, de outro lado, perda do interesse recursal, uma vez que o deferimento do benefício afastará a exigibilidade da verba sucumbencial estabelecida na r. sentença, na forma dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.

Feito este esclarecimento, tenho que a r. sentença não merece reforma neste ponto, uma vez que, conquanto o apelante arvore seu direito ao benefício na declaração de hipossuficiência de fl. 68, dos autos se dessumem elementos aptos a infirmar a insuficiência de recursos por ele alegada, uma vez que arca com a locação e os custos de vida de duas filhas que cursam ensino superior, como ele próprio reconhece em sua contestação.

Ressalte-se que
o apelante foi,
inclusive,
intimado,
nesta
sede recursal, para comprovar a
sua insuficiência de recursos,
com a indicação precisa do
s documentos que deveriam ter sido
acostados, todavia,
limitou-se a reiterar
o
embasamento do benefício na declaração de hipossuficiência e
em
declaração de imposto de renda,
sem juntar extratos bancários que permitam a verificação de sua realidade financeira e de outras fontes de renda.

Tal cenário não permite afastar a fundada dúvida que recai sobre a condição econômica do apelante, de modo que, sendo relativa a
presunção de hipossuficiência erigida a partir da auto-declaração
(
art. 99,
§§2º e 3º, do CPC), deve ser mantida incólume a r. sentença quanto ao indeferimento do benefício.

Lado outro,
em relação à
condenação do apelante
ao pagamento de multa por litigância de má-fé
,
a r. sentença merece reforma.

Isso porque,
consoante jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, a
aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em alterar a verdade dos fatos ou protelar o feito
(
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009330-68.2022.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,
Data: 15/09/2023), o que não se verifica
in casu
.

Com efeito, não há clara e segura demonstração do dolo e da deslealdade do apelante em suscitar preliminar de incompetência do Juízo
a quo
,
sendo, inclusive, factível
que tenha incorrido em dúvida quanto à competência para processamento do feito, em virtude do disposto no aditivo contratual juntado à fl. 69, que prevê o seguinte:

"4 - As partes contratantes obrigam-se por si, herdeiros e/ou sucessores, resolve também alterar/eleger o foro da cidade de Mucuri, Bahia, para dirimir qualquer dívida e a propositura de qualquer ação, relativas ao imóvel ora contratado" (fl. 69).

Tanto é assim que a própria apelada ajuizou demanda perante a Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis de Mucuri/Bahia, que reconheceu a incompetência para processar o feito (fl. 85).

Quanto a este ponto, ressalte-se não restar demonstrada a ciência do apelante em relação ao referido
decisum
, uma vez que, ao que se depreende da consulta processual pública do processo nº 8000754-61.2017.8.05.0172 a incompetência fora declarada
in limine
, antes mesmo da citação do ora apelante.

Sendo assim, carece de sustentação a imposição de multa por litigância de má-fé em face do apelante.

Por fim, em relação à alegação de que os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos solidariamente entre o apelante e a segunda ré, verifico que foi exatamente o que determinou a r. sentença (fl. 121), razão pela qual carece o apelante até mesmo de interesse recursal.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para afastar
a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo incólume a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)